Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (agravante/réu) em face da decisão (ID 244596518, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0714469-64.2025.8.07.0001, proposta por LIGIA MONTEVERDE BARBOSA FERREIRA e PEDRO HENRIQUE BORGES SILVESTRE (agravados/autores), na qual o magistrado a quo acolheu a alegação de descumprimento da tutela de urgência na data de 09/07/2025, quando a autora teve a realização de um exame recusada pela operadora do plano de saúde (ID 242467851, dos autos de origem) e, consequentemente, aplicou em desfavor da requerida a multa cominada na decisão de ID 230595567, dos autos de origem, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ato de recusa à cobertura de consulta, exame, procedimento ou qualquer outro tipo de atendimento à autora Ligia e seu filho. Em suas razões recursais (ID 75409265), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que a agravada se constitui como beneficiária de plano de saúde empresarial operado pela Agravante, desde a data de 20/08/2023, contratado por meio da empresa GOLF MEDICAL, de apólice no 78022, encontrando-se em estado de gestação e que, em razão de decisão empresarial legítima e amparada na regulamentação da ANS, o contrato coletivo foi rescindido após o término do período de vigência inicial, na data de 20/01/2025, com a devida notificação prévia da pessoa jurídica contratante, observando-se as disposições contratuais e consumeristas aplicáveis. Alega que, diante disso, a parte agravada/autora ajuizou ação pleiteando tutela de urgência a fim de determinar que a Agravante providenciasse a manutenção de seu contrato de assistência médica, até os 30 dias após o parto, previsto para 09/08/2025, o qual foi deferida pelo Juízo a quo. Aduz que, cumprindo integralmente a ordem judicial, a Agravante, ao ser intimada da liminar, prontamente adotou as providências necessárias para cumprir a ordem judicial, mantendo ativa a cobertura do plano de saúde da Agravada. Afirma que, apesar dos esforços imediatos da Agravante em cumprir a tutela, registrou-se um incidente pontual: um exame solicitado pela Agravada em data muito próxima à concessão da liminar foi negado inicialmente, pois a informação a respeito da manutenção do plano ainda não constava integralmente processada no sistema da Operadora naquele momento. Argumenta que, diante disso, a situação foi regularizada e a cobertura do plano foi efetivamente reestabelecida, de modo que o exame em questão foi devidamente autorizado logo em seguida, garantindo-se o acesso da Agravante ao procedimento requisitado, mas que, apesar do cumprimento da liminar, o juízo de primeiro grau, na decisão ora combatida, entendeu haver descumprimento da tutela, razão pela qual impôs multa cominatória de R$ 3.000,00 à Agravante. Defende que não houve descumprimento efetivo da ordem judicial, sendo que manteve e restabeleceu a vigência do plano de saúde da Agravada em tempo hábil, cumprindo integralmente a liminar que lhe fora comunicada. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão vergastada, declarando o cumprimento da obrigação imposta à Agravante em sede de tutela de urgência e excluindo a majoração da multa perpetrada pelo Juízo a quo. Preparo (ID 75418173). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo acolheu a alegação de descumprimento da tutela de urgência na data de 09/07/2025, quando a autora teve a realização de um exame recusada pela operadora do plano de saúde (ID 242467851, dos autos de origem) e, consequentemente, aplicou em desfavor da requerida a multa cominada na decisão de ID 230595567, dos autos de origem, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ato de recusa à cobertura de consulta, exame, procedimento ou qualquer outro tipo de atendimento à autora Ligia e seu filho. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à decisão combatida poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator